Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência cautelar. Arresto de bens. Ausência dos requisitos autorizadores. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência cautelar para arresto de bens móveis, imóveis e contas bancárias de titularidade da agravada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de arresto cautelar de bens, diante da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa garantir o resultado útil de futura decisão judicial, conforme o poder geral de cautela do magistrado.
4. O deferimento do arresto exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, conforme os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil.
5. A mera alegação de risco de prejuízo patrimonial, sem elementos concretos que demonstrem a iminência de dissipação de bens ou fraude, não justifica a concessão da medida de arresto.
6. O deferimento da medida cautelar não pode se basear em indícios frágeis ou suposições, é imprescindível a apresentação de elementos objetivos que indiquem a real necessidade da restrição patrimonial, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
7. A análise perfunctória realizada na fase inicial do processo deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, o que recomenda que as medidas de cunho assecuratório sejam deferidas somente quando houver elementos robustos que evidenciem a necessidade da providência antecipada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O arresto cautelar de bens exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. 2. A mera alegação de desvio de recursos, sem provas robustas e suficientes, não justifica a concessão da tutela cautelar de arresto. 3. O contraditório e a instrução probatória são essenciais para a verificação da suposta dilapidação patrimonial que fundamentaria a medida cautelar.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: n/a.